Tribunal: TJMT
Processo: 1040055-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040055-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL ALEX TURA - CPF: 052.503.371-80 (RECORRENTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RAFAEL ALEX TURA - CPF: 052.503.371-80 (RECORRIDO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1040055-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1040055-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Rafael Alex Tura.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a culpa concorrente da vítima em acidente de trânsito e reduziu pela metade a indenização por danos materiais fixada em face de ente público municipal, mantendo a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à análise do estado de conservação da sinalização horizontal da via e à aplicação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Cidadão na análise do pedido de indenização por danos morais; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995 na apreciação do pedido de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente as provas audiovisuais constantes dos autos e reconheceu que o condutor trafegava sobre marca de canalização, conduta vedada pelo artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A alegação de desgaste da sinalização horizontal não configura omissão, pois a decisão fundamentou-se em elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência da demarcação viária perceptível ao condutor diligente.

6.

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito possui natureza administrativa orientativa e não constitui parâmetro vinculante para o reconhecimento da responsabilidade civil em acidente de trânsito.

7.

O acórdão enfrentou expressamente o pedido de indenização por danos morais e concluiu pela inexistência de situação excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial, aplicando a Súmula 42 da Turma Recursal.

8.

A Teoria do Desvio Produtivo do Cidadão não se aplica automaticamente a hipóteses de paralisação temporária de veículo por curto período, especialmente diante do reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

9.

O pedido de lucros cessantes foi corretamente rejeitado diante da ausência de prova mínima acerca da efetiva perda de rendimentos, conforme exigência do artigo 402 do Código Civil.

10.

Os princípios da simplicidade e informalidade previstos no artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995 não afastam o dever da parte de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

11.

As alegações apresentadas revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configuram omissão embargos de declaração que pretendem rediscutir a valoração das provas quanto à existência de sinalização horizontal apta a caracterizar culpa concorrente da vítima em acidente de trânsito.

2.

A paralisação temporária de veículo por curto período, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não caracteriza dano moral indenizável, sendo inaplicável automaticamente a Teoria do Desvio Produtivo do Cidadão.

3.

A informalidade prevista no artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995 não dispensa a comprovação mínima dos lucros cessantes alegados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei no 9.099/1995, artigos 6o e 48; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 193; Código Civil, artigo 402.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1040055-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1040055-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Rafael Alex Tura.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Rafael Alex Tura.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá–MT.

Sentença (Id
. 342382865
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município requerido ao pagamento de R$ 3.0903,00 (três mil e noventa reais) a título de danos materiais
.

Acórdão
(Id. 353947372): por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a culpa concorrente da vítima, reduzindo pela metade a indenização por danos materiais, que passa de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais) para R$ 1.545,00 (mil e quinhentos e quarenta e cinco reais), e negou provimento ao recurso do autor, ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 351107390): o embargante suscita a ocorrência de omissão e contradição quanto ao estado de conservação da sinalização horizontal, alegando que a marca de canalização estava desgastada e encoberta pelo buraco, invocando o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT). Além disso, argui a existência de omissão quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Cidadão na análise dos danos morais, bem como quanto ao artigo 6o da Lei n.o 9.099/95 na análise dos lucros cessantes, sustentando excesso de formalismo incompatível com os Juizados Especiais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1040055-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1040055-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Rafael Alex Tura.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Alex Tura contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu dos recursos inominados interpostos por ambas as partes, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao interposto pelo Município de Cuiabá-MT.

O acórdão embargado reconheceu a culpa concorrente do autor por trafegar sobre marca de canalização, reduzindo pela metade a indenização por danos materiais (de R$ 3.090,00 para R$ 1.545,00), e manteve a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Em seus embargos declaratórios, o embargante aponta três vícios no julgado:

a) Omissão e contradição quanto ao estado de conservação da sinalização horizontal, alegando que a marca de canalização estava desgastada e encoberta pelo buraco, invocando o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT);

b) Omissão quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Cidadão na análise dos danos morais;

c) Omissão quanto ao artigo 6o da Lei n.o 9.099/95 na análise dos lucros cessantes, sustentando excesso de formalismo incompatível com os Juizados Especiais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a condenação integral em danos materiais e reconhecer os danos morais e lucros cessantes.

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme estabelece o artigo 48 da Lei n.o 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da análise das alegações do embargante, constata-se que a razão não lhe acompanha.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o estado de conservação da marca de canalização e a aplicação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.

Não há omissão. O acórdão analisou detidamente as provas dos autos, especialmente os vídeos apresentados pelo próprio autor, que demonstram claramente a existência da marca de canalização no local do acidente. A fundamentação foi expressa ao consignar que
"os vídeos apresentados indicam que o autor transitava sobre marca de canalização, conduta vedada pelo artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro".

A questão do estado de conservação da sinalização não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão considerou as provas disponíveis e concluiu pela existência da marca de canalização, sendo esta suficientemente perceptível para orientar o condutor diligente.

Quanto ao MBFT, trata-se de manual administrativo que orienta a fiscalização de trânsito, não constituindo norma vinculante para a análise da responsabilidade civil. O julgado fundamentou-se na legislação aplicável (CTB e Código Civil) e na análise concreta das provas, não havendo obrigatoriedade de menção expressa ao referido manual.

A fotografia apresentada nos embargos não altera esta conclusão. A imagem mostra o buraco já formado, mas não comprova que a sinalização estava completamente apagada ou imperceptível no momento do acidente. Os vídeos contemporâneos ao fato demonstram a existência da demarcação.

Também não há omissão quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Cidadão na análise dos danos morais. O acórdão enfrentou especificamente a questão dos danos morais, fundamentando de forma clara e objetiva que
"a paralisação do veículo por três dias para reparos, embora tenha causado transtornos ao autor, não configura situação excepcional apta a gerar dano moral indenizável".

A decisão aplicou a Súmula 42 desta Turma Recursal
("A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais"
) e concluiu que não houve
"comprovação de situação excepcional que justificasse a indenização por dano extrapatrimonial"
.

A Teoria do Desvio Produtivo, embora relevante em determinados contextos, não se aplica automaticamente a todo caso de interrupção temporária de atividade profissional. O acórdão analisou as circunstâncias concretas e concluiu pela ausência de gravidade suficiente para caracterizar dano moral, considerando especialmente a culpa concorrente do próprio autor.

Não houve omissão, mas sim análise fundamentada que chegou a conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Ademais, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar o artigo 6o da Lei n.o 9.099/95 na análise dos lucros cessantes, alegando excesso de formalismo.

Novamente, não há omissão. O acórdão fundamentou expressamente que
"a ausência de provas documentais que demonstrassem a média de rendimentos ou efetiva perda econômica inviabiliza a condenação com base em estimativas unilaterais".

A decisão aplicou corretamente o artgo 402 do Código Civil, que exige a comprovação do que "razoavelmente" se deixou de lucrar. A exigência de prova mínima não constitui formalismo excessivo, mas sim observância do princípio da necessidade de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Os princípios da informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais não dispensam a parte de comprovar minimamente suas alegações. O artigo 6o da Lei n.o 9.099/95 autoriza o juiz a adotar a decisão que considerar mais justa e equânime, mas sempre com base nas provas dos autos, não em presunções ou estimativas unilaterais.

O acórdão analisou a questão e concluiu pela insuficiência probatória, não havendo omissão a ser sanada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou buscar a reforma do julgado por mero inconformismo. Sua finalidade é integrar o julgado quando houver vício formal, não substituir o recurso próprio para impugnação de mérito.

No caso, o embargante pretende, sob o pretexto de apontar omissões, obter a reforma integral do acórdão. Contudo, todas as questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, havendo apenas divergência quanto ao resultado.

A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas quando a correção do vício apontado implique necessariamente alteração do resultado. No presente caso, não há vícios a corrigir, mas apenas teses que foram analisadas e rejeitadas de forma fundamentada.

Assim, considerando que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentou adequadamente suas conclusões e não apresenta os vícios apontados, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois
revelam, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível nesta via processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026